Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011960-21.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HERNANDES PURIFICAÇÃO DE ALECRIM
PACIENTE: IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 0001398-95.1997.811.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [artigo 121, §2o, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal].
Sobreveio pedido de reconsideração aviado pelo impetrante, pugnando pela substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas, sob o argumento de que o paciente é integrante do grupo de risco para contágio pelo COVID-19, notadamente por se tratar de pessoa com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, hipertenso e que necessita de tratamento especializado.
Ao final, juntou atestado e prontuário médico em nome do paciente [doc. digital n. 94260456].
É a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos argumentos defensivos e dos documentos juntados pelo impetrante – prontuários dos anos de 2009, 2018 e 2019, exame laboratorial realizado em 2012, mapa de pressão arterial do mês de outubro de 2019 e um atestado médico sobre tais consultas pretéritas – como bem destaquei na decisão indeferitória da liminar, não há evidências cabais de que a saúde do paciente está debilitada ou possua condições atuais que a agravem em decorrência de eventual contaminação.
Depois, entendo que o caso em tela deve ser analisado com maior profundidade no julgamento de mérito, depois de advindas as informações da autoridade coatora e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão proferida em 7 de julho de 2021 (doc. digital n. 93499999).
Dê ciência as partes interessadas.
Reitere as informações requisitadas – notadamente acerca do estado de saúde do paciente e a disponibilidade de tratamento adequado no local onde se encontra segregado cautelarmente – e, após, ouça-se a Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator